Tribunal: TJSP
Processo: 2100655-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Pedido de revisão do acórdão, formulado nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, com a interposição de Recurso Especial – Devolução dos autos para a Turma Julgadora por determinação do d. Presidente da Seção de Direito Público – Fixação de honorários advocatícios - Observância dos percentuais constantes do art. 85 e parágrafos 2o e 3o do CPC que devem ser aplicados -

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Pedido de revisão do acórdão, formulado nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, com a interposição de Recurso Especial – Devolução dos autos para a Turma Julgadora por determinação do d. Presidente da Seção de Direito Público – Fixação de honorários advocatícios - Observância dos percentuais constantes do art. 85 e parágrafos 2o e 3o do CPC que devem ser aplicados - Entendimento fixado pelo C. STJ no julgamento do Tema 1076 em sede de recurso repetitivo, afastando a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa – ACÓRDÃO ADEQUADO para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.